Tribunal: TJSP
Processo: 1020400-88.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020400-88.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CONDOMÍNIO
THE
BLUE
OFFICEMALL,
é
embargado
ALLPARK
EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020400-88.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
2
COMARCA: SANTOS – 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO THE BLUE OFFICEMALL
EMBARGA: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS S.A.

VOTO No 27.147
Condomínio. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Alegada cobrança indevida de despesas condominiais. Ação
julgada improcedente. Apelação da autora. Sentença reformada.
Ação julgada procedente e reconvenção improcedente. Recurso
provido.
Embargos de declaração. Alegada obscuridade no v. acórdão
quanto à fixação da verba honorária: ocorrência. Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Condomínio The Blue Officemall, contra o v. acórdão de fls. 921/926,
assim ementado:
“Condomínio. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito.
Alegada
cobrança
indevida
de
despesas
condominiais. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Nulidade da sentença afastada. Prova
documental suficiente para o desate da controvérsia.
Autora proprietária de 44 das 69 vagas de estacionamento
do condomínio que se tornou condômina preferencial para
fins de exploração da área de estacionamento por meio de
termo de ajuste com a incorporadora, no qual assumiu os
custos de implantação e operação do estacionamento.
Despesas cobradas em desconformidade com o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020400-88.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
3
convencionado entre as partes. Eventual descumprimento
contratual da autora que deve ser cobrado, se o caso, na
forma prevista pela cláusula 8o do contrato celebrado entre
as partes. Sentença reformada. Ação julgada procedente e
reconvenção improcedente. Recurso provido.”
Diz o embargante que há obscuridade no registro do v.
acórdão. Aduz que “os honorários advocatícios deverão ser fixados,
hierarquicamente, com base no proveito econômico obtido pela parte,
e não sobre o valor da causa.” (fl. 4). Sustenta, também, que “Na
remota hipótese de não acolhimento das razões esposadas no tópico
anterior, e, considerando-se o exorbitante valor atribuído à causa tem-
se que os honorários deverão ser arbitrados por equidade” (fl. 4).
Pede o provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios e
prequestionar a matéria.
Menciona os parágrafos § 2o e § 8o do artigo 85 do CPC e a
súmula 98 do STF.
É o relatório do necessário.
Assiste razão ao embargante.
Houve evidente obscuridade no registro do v. acórdão, já que
o valor ali fixado atribuiu verba honorária de acordo com a inicial.
Assim, levando-se em conta que a r. sentença fixou a verba
honorária em 10% sobre o valor da condenação da reconvenção, e
diante do equívoco a fl. 925 do v. acórdão, acolho os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020400-88.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
4
Nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, fixo em 10% os
honorários advocatícios, sobre o proveito econômico obtido da ora
embargada.
Pelo exposto, acolho os embargos para sanar a obscuridade
alegada.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator